Tribunal: TJPA
Processo: 0005590-39.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0005590-39.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

AGRAVADO: LEONELI MAGALHAES DE SOUZA CORDEIRO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE E EM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO PROVIMENTO.

Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese nº 55 do Supremo Tribunal Federal, pela qual: “
I -Os Estados membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores.
Falece-lhes
, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores;

II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses “planos” seja facultativa”.

Ausência de
alegação de
distinção/
overruling
no caso,

bem como
a jurisprudência do STF entende ser
desnecessária a observância da súmula vinculante nº 10
, quando
a questão já tenha sido decidida em ação de controle concentrado
ou
porque se deve observância absoluta aos precedentes qualificados, dos quais resulte declaração de inconstitucionalidade, em obediência aos princípios da celeridade e da razoável duração dos processos
.

Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em seu órgão julgador do Tribunal Pleno
, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
(Vice-Presidente)
.
Afirmou suspeição / impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.
30ª
Sessão Ordinária
do
Tribunal Pleno
- Plenário Virtual
(de
9 a 18 de agosto
de
2023).

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
R
oberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente /
Relator):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(ID nº
11151317
)
,
interposto por
IPAMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
1
, contra
decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário
(ID nº
10413847
), que foi proferida após determinação do Supremo Tribunal Federal (ID nº 9940566) acerca da observância do disposto no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil, em razão da identidade da causa com a tese de repercussão geral firmada no recurso extraordinário 573.540 (tese nº 55/STF).

Alegou a parte recorrente, em resumo, o cabimento do recurso extraordinário interposto por suposta violação ao artigo
97
da

Constituição Federal
e da
Súmula Vinculante
nº 10
,
uma vez que
a Turma Julgadora
teria
incorr
ido
em erro ao afastar “a incidência das normas que disciplinam a contribuição do PABS, sem, contudo, declarar expressamente a sua inconstitucionalidade”, concluindo por não caber ao Município instituir contribuição para custeio de assistência à saúde
.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
11634805
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente /
Relator):

Em que pese a parte agravante insista na alegação de que teria havido inobservância à reserva de plenário (art. 97 da Constituição e Súmula Vinculante nº 10), o que houve foi a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (ID nº 7307273), tendo aquela Corte Suprema determinado (ID nº 9940566) a aplicação da tese de repercussão geral nº 55 do STF, segundo a qual:

“I - Os Estados membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores;

II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores,
desde que a adesão a esses “planos” seja facultativa”
.

No caso em apreço, a Turma Julgadora decidiu pelo não provimento ao recurso de apelação interposto pelo IPAMB, sob o fundamento de que
:
“é
inadmissível, em razão dos limites constitucionais, a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde
” dos servidores públicos municipais (ID nº 4628394), entendimento que se alinhou à decisão proferida pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na ADI nº
0004529-08.2017.814.0000
e à tese de repercussão geral nº 55 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, não haveria qualquer pertinência
à
alegação de violação à cláusula de reserva de plenário, em controle de constitucionalidade difuso, uma vez que já há decisão do plenário
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em controle concentrado
(
ADI nº
0004529-08.2017.814.0000

)
e, além d
isso
, a questão jurídica em debate já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, tendo estes autos sido
remetidos
à Corte Suprema
, que determinou
a a
plic
ação da sua tese jurídica vinculante.

Nesse sentido, não há como desconsiderar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende desnecessária a submissão a órgão plenário e observância da súmula vinculante nº 10, seja porque a questão
foi decidida
em ação de controle concentrado, seja porque se deve observância absoluta aos precedentes qualificados, dos quais resulte declaração de inconstitucionalidade,
tudo
em obediência aos princípios da
celeridade e da razoável duração dos processos, conforme se denota d
os julgados cujas
ementas
seguem abaixo transcritas
:

“
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA, COM EFEITOS EX NUNC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MESMA LEI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. JULGAMENTO.
DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MESMA QUESTÃO À REGRA DA RESERVA DE PLENÁRIO, UMA VEZ QUE O PRECEDENTE LOCAL FOI RESPEITADO, INCLUSIVE QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SÚMULA VINCULANTE 10. CONTRARIEDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO

(
Rcl
11665
AgR
, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 02/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
034 DIVULG
23-02-
2016 PUBLIC
24-02-2016)
”

“
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÍTIDO OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DO MANDADO DE
SEGURANÇA. ANÁLISE DE PRÉVIA DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. EVENTUAL AFRONTA À CONSTITUIÇÃO SERIA INDIRETA.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXISTÊCIA DE ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF. DESNECESSIDADE.
TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL QUE SURGIU APÓS A LEI QUE PREVÊ A PLANTA GENÉRICA DE VALORES. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL REALIZADA POR MEO DE DECRETO.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 150, I, DA CF). ENTENDIMENTO FIXADO EM PRESCEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, no que diz respeito aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o extraordinário com base na Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II – Se no momento do julgamento do recurso extraordinário já houver orientação consolidada do STF no mesmo sentido do acórdão recorrido, é desnecessário o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para que este, em obediência ao art. 97 da CF, submeta a arguição de inconstitucionalidade ao tribunal pleno ou ao
órgão especial, considerando os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), como no caso dos autos. Desnecessidade de observância absoluta para a aplicação dos precedentes dos quais resulte a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Suficiência da equivalência das matérias examinadas.
III – Essa Corte, no julgamento de feito com repercussão geral reconhecida, RE 648.245/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, reiterou seu entendimento no sentido de que, com base no princípio da reserva legal (art. 150, I, da CF), somente por lei em sentido formal é possível instituir, alterar ou majorar a base de cálculo do IPTU,
cabedo
apenas sua atualização por meio de decreto, desde que em patamar inferior aos índices inflacionários oficiais de correção monetária. IV – É inconstitucional decreto que, pela primeira vez, estabelece os valores (avaliação individual) que servem de base de cálculo para exigir o IPTU sobre os imóveis descritos nos autos, ainda que se trate de bem que surgiu após a
a
lei que prevê a planta genérica de valores que servem de base para cálculo do imposto. V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 820303 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
181 DIVULG
17-09-
2014 PUBLIC
18-09-2014)
”

Por todo o exposto, voto pelo
não provimento do agravo interno
, por não haver necessidade de submissão à reserva de plenário de questão já decidida em ação de controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº
0004529-08.2017.814.0000
) e em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (tese nº 55/STF), nos termos da fundamentação.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 21/08/2023